Tribunal: TJSP
Processo: 1500887-49.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Pena – Corrupção de menores – Envolvimento do menor na prática de crime violento de roubo duplamente circunstanciado, inclusive com restrição à liberdade da vítima – Dinâmica de acentuada gravidade que justifica fixação da pena-base em patamar intermediário entre o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do tipo e a opção pelo regime inicial fechado
A corrupção de menores

Ementa:
Pena – Corrupção de menores – Envolvimento do menor na prática de crime violento de roubo duplamente circunstanciado, inclusive com restrição à liberdade da vítima – Dinâmica de acentuada gravidade que justifica fixação da pena-base em patamar intermediário entre o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do tipo e a opção pelo regime inicial fechado
A corrupção de menores reveste-se de maior gravidade nas hipóteses nas quais o crime se aperfeiçoa mediante a participação de criança ou de adolescente na prática de crime violento e de maior reprovabilidade, tal como ocorre no roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição à liberdade da vítima. Aludida dinâmica não apenas justifica, como recomenda, a exacerbação da pena-base em patamar ao menos intermediário entre o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do tipo e a opção pelo regime inicial fechado.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000147473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500887-49.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante/apelado
FABRICIO LEMES DE OLIVEIRA BORBA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 20276
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500887-49.2018.8.26.0075 Bertioga
APELANTE: FABRICIO LEMES DE OLIVEIRA BORBA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Pena Corrupção de menores Envolvimento do menor na
prática
de
crime
violento
de
roubo
duplamente
circunstanciado, inclusive com restrição à liberdade da
vítima Dinâmica de acentuada gravidade que justifica
fixação da pena-base em patamar intermediário entre o
mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do
tipo e a opção pelo regime inicial fechado
A corrupção de menores reveste-se de maior gravidade nas
hipóteses nas quais o crime se aperfeiçoa mediante a
participação de criança ou de adolescente na prática de
crime violento e de maior reprovabilidade, tal como ocorre
no roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de
agentes e pela restrição à liberdade da vítima. Aludida
dinâmica não apenas justifica, como recomenda, a
exacerbação da pena-base em patamar ao menos
intermediário entre o mínimo e o máximo previstos no
preceito sancionador do tipo e a opção pelo regime inicial
fechado.
Cálculo da Pena Multa Fixação que também deve
nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o
cálculo da pena privativa de liberdade Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de
liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma
questão de congruência, nortear também a dosimetria da
multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do
tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de pena
privativa de liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a
redação dada pela Lei n. 12.736/12 Fixação a ser efetuada
ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada
com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59
do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de
modo automático, como sugeriria uma interpretação
desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do
CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende
do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto
subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por
ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP.
Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n.
12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se
foram ou não preenchidas as condições subjetivas,
previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que,
em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre
as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada
aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que
sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural
da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o
prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 131/146, prolatada pela
MMa. Juíza Luciana Mendonça de Barros Rapello, cujo relatório ora se
adota, FABRICIO LEMES DE OLIVEIRA BORBA foi condenado como
incurso no art. 157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do art. 70, do
CP, e no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, às
penas totais de 07 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 15 dias multa, à razão de 1/30 do maior salário-
mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe vedado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformados, apelaram o representante do
Ministério Público e o réu.
O Promotor de Justiça busca a exacerbação das
penas. Aduz que na primeira fase, as penas-base devem ser fixadas
acima dos mínimos legais, eis que presentes três circunstâncias
judiciais desfavoráveis: culpabilidade
invasão à residência das
vítimas, emprego de simulacro de arma de fogo, além da restrição da
liberdade das vítimas; consequências do crime infração penal que
teria sido realizada na presença de uma criança e por ser portador de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
maus antecedentes. Menciona ainda que, na segunda fase do cálculo,
estão presentes duas circunstâncias agravantes: reincidência e crime
perpetrado contra mulher grávida. Sustenta que as penas referentes a
cada crime de roubo majorado deverá ser fixada em 08 anos e 01 mês
de reclusão e em 170 dias-multa, e próximo de 02 anos e 08 meses
de reclusão para o delito de corrupção de menor.
O réu requer, por sua vez, por intermédio de seu
Patrono: (a) a redução de sua pena relativa ao crime de corrupção de
menor, fixando-a abaixo do mínimo legal, eis que presentes duas
atenuantes: a confissão espontânea e a menoridade. Sustenta que,
em não sendo ela reduzida aquém do mínimo legal, nenhum benefício
será a ele concedido ferindo, assim, o princípio da isonomia. Aduz que
ele contribuiu com a Justiça (fls. 167/168), e; (b) a aplicação da
detração penal, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, eis que preso
desde 29 de agosto de 2018 (fls. 165/169).
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo da Defesa e pelo provimento da irresignação
da Acusação.
É o Relatório.
Somente o apelo interposto pelo Ministério Público
merece prosperar parcialmente.
A condenação do acusado, sequer questionada,
foi bem decretada e veio embasada em substancioso acervo
probatório. Tanto é assim, que a insurgência da Defesa é tão somente
com relação à dosimetria das penas e a aplicação da detração penal,
nos termos do art. 387, § 2o, do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Narra a peça inicial acusatória que o ora apelante
teria, juntamente com o menor “J. M. da S.”, subtraído, mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo,
em desfavor de Juciel Ramalho Souza, 01 aparelho de telefonia
celular, marca “Lenovo”, de propriedade da esposa do ofendido.
Da denúncia consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o ora apelante teria facilitado a
corrupção do adolescente “J. M. da S.”, com ele praticando infração
penal.
Segundo restou apurado, na ocasião, o ora
apelante teria, juntamente com o menor “J.”, visualizado a vítima na
garagem de sua residência; abordaram-na, anunciando o assalto, com
o emprego de simulacros de arma de fogo, ordenando-a que
adentrassem a casa; lá a amarraram com o auxílio de um cabo de fio.
O menor infrator teria ficado vigiando o ofendido, enquanto o acusado
teria vasculhado os cômodos em busca de valores pecuniários e de
objetos de valor, ocasião em que a esposa gestante de 08 meses e
filha (03 anos de idade) da vítima adentraram a residência, tendo sido,
elas também, rendidas.
Da peça vestibular acusatória consta, outrossim,
que a vítima, ao perceber que as armas de fogo exibidas pelos
roubadores seriam de plástico, se desvencilhou das amarras e entrou
em luta corporal com o acusado; o adolescente teria, então,
empreendido fuga e, a seguir, o sentenciado. Acionada a Polícia
Militar, o ofendido reconheceu, em solo policial, sem sobras de
dúvidas, acusado e adolescente como sendo os autores do delito.
A fls. 61, a denúncia foi aditada para constar a
qualificação da testemunha “2” como sendo Suelen Martins (esposa
da vítima).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O acusado foi denunciado como incurso no art.
157, § 2o, II, do CP, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art.
69 do CP.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada nos autos de reconhecimento de fls. 18 e na prova oral
colhida na instrução criminal (mídia digital em apartado).
Ao serem ouvidas sob o crivo do contraditório, as
vítimas Juciel e Suelen descreveram, com efeito, a dinâmica dos fatos
de forma coesa e reconheceram o acusado como sendo a pessoa que
adentrou a sua residência, anunciando o assalto (mídia digital em
apartado).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
identificar o autor de assalto. 2
As declarações dos Policiais Militar Andyson, Civis
Fernanda e Fábio, dando conta das circunstâncias que cercaram a
prisão (mídia digital em apartado), compõem, ainda, o quadro
harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na
exordial acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prejudicar inocentes. 4
Como bem lançado na r. sentença, a fls. 141,
A autoria é certa e segura, e recai sobre o acusado, que
afinal admitiu, na delegacia e em juízo, a prática do crime
na companhia do menor de idade Jhordan.
E de fato, da prova produzida nos autos se extrai que o
acusado empregou grave ameaça contra as vítimas,
mediante emprego de simulacro de arma, o que também se
extrai da narrativa das vítimas, e das testemunhas, na
delegacia e em juízo, sendo suficiente para caracterizar o
elemento do tipo penal em questão, vale dizer do roubo.
[...]
Anote-se ainda que o reconhecimento do acusado pelas
vítimas e testemunhas na delegacia, e confirmado em
juízo, em delitos como o presente, quando harmônico com
o relato por elas apresentado e pelos demais elementos
constantes dos autos, ostenta forte valor probatório [...].
Correto está também o reconhecimento da causa
de aumento referente ao concurso de agentes, estando plenamente
justificado, ante a comprovação da efetiva participação do apelante e
do menor infrator na subtração.
O fato de um dos autores ser adolescente infrator
e, portanto, penalmente inimputável, não tem o condão de afastar a
exacerbação da pena prevista no art. 157, § 2o, II, do CP.
Não se pode olvidar ser a inimputabilidade do
menor mera construção jurídica, cuja verificação acaba sendo
totalmente indiferente, no plano naturalístico, ao reconhecimento ou
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados
do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não do concurso de agentes. Para que se admita a existência dessa
circunstância que justifica a exacerbação da pena, pouco importa,
com efeito, se um dos perpetradores era ou não menor de 18 anos à
época dos fatos, uma vez que, tanto a intimidação da vítima, quanto
os outros efeitos decorrentes do concurso de pessoas, se fizeram
invariavelmente presentes na dinâmica do ocorrido.
Neste mesmo sentido tem sido o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
Habeas Corpus
Roubo circunstanciado
Concurso
de pessoas Coautoria com inimputável Majorante
configurada
Penal
Art. 1o da Lei n. 2.252/1954.
Corrupção de menores
Natureza formal do delito.
Menor anteriormente corrompido Irrelevância
1. O fato de o roubo ter sido praticado junto com agente
inimputável não afasta a causa de aumento referente ao
concurso de pessoas. 2. É pacífico o entendimento de que
o delito previsto no art. 1o da Lei n. 2.252/1954 é de
natureza formal. Assim, a simples participação do menor no
ato delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo
irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada nova
prática criminosa na qual é inserido contribui para aumentar
sua degradação. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal.5
Reprimenda Roubo Concurso de agentes Menor
inimputável Irrelevância Causa de especial aumento
devidamente reconhecida
Constrangimento não
evidenciado
Configura-se como majorado o crime de roubo pelo
concurso de duas ou mais pessoas, ainda que uma delas
seja menor inimputável, pois este integra o número de
agentes e, com isso, contribui para uma maior intimidação
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 150.849/DF (2009/0203587-9).
Impetrante: Defensoria Pública do Distrito Federal. Impetrado: Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios. Paciente: Dijavan Brito Araújo. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior.
6a Turma. Brasília, 16 de agosto de 2011. Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico. 05
set. 2011. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1081268&tipo=0&nreg=200902035
879&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20110905&formato=PDF&salvar=false>. Acesso
em: 26 Out 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da vítima, elevando, via de consequência, a gravidade da
ação criminosa. Precedentes deste STJ.6
Restou igualmente certo nos autos o delito
previsto no art. 244-B do ECA, sendo de rigor, também nesse ponto, a
manutenção da condenação.
Pontue-se que, para a caracterização do delito de
corrupção de menores, não há necessidade de comprovação da
corrupção efetiva, de que os menores não se encontravam
corrompidos quando da prática delituosa e de que a suas atuações
tenham sido influenciadas diretamente pelo agente imputável.
Devido à natureza formal do delito, basta que fique
demonstrada a participação do menor na ação criminosa, em
companhia do agente imputável, para que a conduta deste último se
subsuma àquela descrita no tipo penal, tal como ocorreu no caso
vertente.
Nesse sentido a Súmula 500 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal.
E, por não se tratar de ato normativo, inadmissível
o controle de constitucionalidade por este Egrégio Tribunal em face de
texto de súmula, que retrata apenas a orientação e interpretação
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 91.702/DF (2007/0233182-9).
Impetrante: Defensoria Pública do Distrito Federal. Impetrado: Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios. Paciente: Genival Bahia dos Santos. Relator: Ministro Jorge Mussi.
5a Turma. Brasília, 03 de junho de 2008. Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico. 04
Ago. 2008. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=790234&tipo=0&nreg=20070233
1829&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20080804&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 26 Out 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
predominantes nos Tribunais, sem caráter vinculante, cabendo ao
julgador apenas se pronunciar acerca da adoção ou não do
entendimento sumulado.
Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido
por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a
inserção esse menor na carreira criminal, mas também que nela
permaneça.
O decreto condenatório é, pois, de rigor, tal como
foi lançado pelo Juízo a quo.
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas
consoante o sistema trifásico, merecem alguns reparos.
Consoante previsão do art. 68 do CP, em uma
primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do art.
59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na
terceira e última operação, computar as causas de diminuição e de
aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais
adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
A) Dos roubos majorados (art. 157, § 2°, II, por duas
vezes, do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base deverão ser fixadas em 05 anos e 04 meses de
reclusão e em 13 dias-multa, o que equivale aos mínimos legais
acrescidos de 1/3. Justifica-se esse quantum, adotando-se os
mesmos critérios adequadamente lançados na r. sentença, a fls. 143:
Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Código Penal, no que se refere aos antecedentes do
acusado, às circunstâncias do crime, aos seus motivos,
suas consequências, ao comportamento da vítima, à
conduta social e à personalidade do agente, tem-se que há
circunstâncias aptas para aumentar a pena mínima, pois as
vítimas foram amarradas e assim mantidas em restrição
em sua própria residência, o que incrementa a
reprovabilidade social da conduta do acusado [...].
b) na segunda fase, os subtotais estabelecidos
como base serão aumentados de 1/6, em razão da compensação das
agravantes da reincidência e de violência contra mulher, eis que a
vítima Suelen estava grávida na ocasião dos fatos com as atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade, mesmo porque a
reincidência têm papel preponderante, no sopesar a ser procedido
entre agravantes e atenuantes, perfazendo 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão e 15 dias-multa;
c) na terceira etapa da dosimetria, eleva-se de 1/3
o quantum obtido na fase anterior, ante a presença da causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, II (concurso de agentes), do CP.
Chega-se a um total intermediário de 08 anos, 03 meses e 16 dias de
reclusão e de 20 dias-multa.
B) Do concurso formal (entre as práticas de roubo)
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime de roubo, ante o reconhecimento do
concurso formal previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação de 1/6,
perfazendo 09 anos, 08 meses e 03 dias de reclusão. Nos termos do
art. 72 do CP, as penas de multa serão somadas, perfazendo 40 dias-
multa.
No que concerne ao pleito do Ministério Público
quanto à fixação das penas de multa equivalente a 170 dias-multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pontue-se que os critérios empregados na fixação da pena privativa
de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma
questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa
cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo
qual o réu esteja sendo condenado.
B) Da corrupção de menores (art. 244-B da Lei n°
8.69/90)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, a pena-base privativa de liberdade deverá ser fixada em 01
ano e 02 meses de reclusão, o que equivale ao mínimo legal
acrescido de 1/6, eis que a corrupção de menores se reveste de maior
gravidade nas hipóteses nas quais o crime se aperfeiçoa mediante a
participação de criança ou de adolescente na prática de crime violento
e de maior reprovabilidade, tal como ocorre no roubo duplamente
circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição à liberdade
da vítima. Aludida dinâmica não apenas justifica, como recomenda, a
exacerbação da pena-base em patamar ao menos intermediário entre
o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do tipo e a
opção pelo regime inicial fechado.
b) na segunda fase, aplicados os mesmos critérios
acima explicitados, será o subtotal elevado de 1/6, perfazendo 01 ano,
4 meses e 10 dias de reclusão;
c) na terceira etapa da dosimetria, conserva-se
inalterado o quantum obtido na fase anterior, ante a ausência de
causas de aumento ou de diminuição. Chega-se a um total
intermediário de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão.
C) Do concurso de crimes (roubos e corrupção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
menores)
C2) Do concurso material (entre a série de roubos e a corrupção de
menores)
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes à série de roubos e à corrupção de
menores, ante o reconhecimento do concurso material previsto no art.
69 do CP, correta sua soma. Chegou-se a um total final de 11 anos e
13 dias de reclusão e de 40 dias-multa.
Consoante o acima lançado, a fixação das penas
de multa norteia-se de acordo com o método aplicado na fixação da
pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico.
Ao ver deste Relator, caberia o reconhecimento a
ocorrência do concurso formal impróprio entre os delitos, mas tal não
implicaria em alteração das penas.
Dar-se-á, com efeito, o concurso material de
crimes, se for considerado pelo aplicador da lei que a simples conduta
de induzir o adolescente à prática delituosa, ou o fato dele ser levado
a dela participar, por si só, já esgota a realização do tipo penal relativo
à corrupção de menores.
O concurso será, todavia, formal impróprio, se o
Magistrado entender que a corrupção se consumou apenas no
momento em que o inimputável cedeu ao estímulo e efetivamente
praticou a conduta infracional; idêntica natureza terá, ainda, o
concurso de crimes, se a adesão desse menor à conduta delituosa
tiver ocorrido no exato momento em que esta vá se aperfeiçoar.
Observe-se que, em uma ou em outra hipótese, os desígnios
envolvidos serão evidentemente autônomos: um consistirá na
intenção de praticar um crime acompanhado do inimputável, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
corresponde a elemento volitivo diverso do dolo ainda que eventual
do agente capaz em corromper o menor, ou ao menos de mantê-lo
corrompido.
Considerada a situação econômica do réu, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
E) Do regime inicial
O regime inicial para cumprimento de pena é,
conquanto não impugnado, o fechado, uma vez que as
particularidades do caso em apreço denotam a necessidade de serem
adotadas medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu, não apenas para assegurar a tranquilidade e a
segurança do corpo social diante do crescente aumento da
criminalidade violenta, como para não colocar em risco o próprio
processo de recuperação do sentenciado. Não se pode olvidar, com
efeito, que a hipótese dos autos roubo cometido em comparsaria e
com o envolvimento de menor infrator denota maior periculosidade
do agente.
Com relação à alteração empreendida no § 2o, do
art. 387 do CPP, a respeito do instituto da detração, verifica-se ser
esta de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos
princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), do juiz
natural (art. 5o, LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, CF/88).
O
merecimento
do
reeducando
integra
necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo
vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012,
mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto
objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada
por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na
medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não
revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda
considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as
condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de
sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-
se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo
Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e
não o prolator da sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso interposto pelo Ministério Público em desfavor de FABRÍCIO
LEMES DE OLIVEIRA BORBAS para modificar as penas, que passam
a ser fixadas em 11 anos e 13 dias de reclusão e em 40 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Nega-se, outrossim, provimento ao apelo interposto pela Defesa em
favor do ora apelante, restando mantida, no mais, a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de
carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator